Tribunal: CARF
Processo: 13819.901332/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901332/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.514 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
JOSE MURILIA BOZZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901332/2010-11
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-76.439, de fls. 349/354,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– SP (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
A Declaração de Compensação (DCOMP) no 31137.19181.120207.1.7.02-4038,
foi transmitida alegando dispor de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – apurado no exercício de 2005.
As compensações solicitadas no presente processo são no montante de R$ 36.084,59,
todo fundado no suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o seguinte
Despacho Decisório de no 858245692 (e-fls. 7 a 12):

As parcelas de estimativa cujos pagamentos não foram confirmados são:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou em apertada síntese:
Ser inconteste o seu direito aos valores de R$ 14.035,56 (janeiro/2004), R$
16.183,09 (fevereiro/2004) e R$ 25.881,93 (março/2004) devidamente considerados como
parcelas de composição do crédito a ser compensado na PER/DCOMP objeto de análise, haja
vista que compõem a base para a apuração do saldo negativo de IRPJ para o exercício de 2004,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

que deve ser considerado no valor de R$ 36.270,95, conforme a DIPJ 2005 - Retificadora (doc.
6).
Na DCTF relativa ao 1o Trimestre/2004 (doc. 4), devidamente entregue pela
contribuinte, nota-se que os valores de R$ 14.035,56 (janeiro/2004), R$ 16.183,09,
(fevereiro/2004) e R$ 25.881,93 (março/2004) de fato não foram recolhidos, mas objeto de
compensação.
Diante do decurso de prazo de 6 (seis) anos, é indiscutível a ocorrência da
homologação das compensações dos valores de R$ 14.035,56 (janeiro/2004), R$ 16.183,09
(fevereiro/2004) e R$ 25.881,93 (março/2004), de forma que os débitos declarados devem ser
considerados como extintos, nos termos do disposto nos artigos 156, inciso II e 170 caput, ambos
do Código Tributário Nacional.
A d. DRJ afastou a ocorrência da homologação tácita das compensações requeridas
pela contribuinte e no mérito, por ausência de prova não conheceu do direito creditório pleiteado:
No entanto, o que se observa é a ausência de provas do reconhecimento dos direitos
creditórios de exercícios anteriores para a compensação das estimativas do ano-
calendário de 2004. Qualquer compensação deve ser comprovada por meio de
documentação hábil e idônea sobretudo do direito creditório utilizado nas deduções das
estimativas (art.170,vCTN).
Dessa forma, não cabe razão à contribuinte devendo ser mantida a decisão conforme
proferida pela autoridade fiscal.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 17.4.2017 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, à fl. 357), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 16.5.2017 (fls.
360/370).
Deduziu as mesmas razões propugnadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, para ao final concluir:
Que os valores de R$ 14.035,56 (janeiro/2004), R$ 16.183,09 (fevereiro/2004) e
R$ 25.881,93 (março/2004) não constam como recolhidos pois, de fato, foram compensados, e
se encontrariam devidamente homologados, nos termos do §5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Requereu, outrossim, de forma alternativa e com base no princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo, caso o nobre julgador entenda necessário, que
seja convertido o julgamento em diligência no sentido de verificar a veracidade dos fatos
apresentados pela recorrente, com respectiva a constatação das compensações dos valores de R$
14.035,56 (janeiro/2004), R$ 16.183,09 (fevereiro/2004) e R$ 25.881,93 (março/2004) referentes
aos créditos, bem como de suas respectivas homologações.
É o relatório.
Voto
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOSE MURILIA BOZZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de IRPJ, apurado em 2005, no valor de R$ 36.270,95, (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto no 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11, do art.
74, da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...) § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(...) § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(grifei)
Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por
iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (PER/DCOMP), na
qual devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito
tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos a serem extintos, ao passo
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a
existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos a
ele vinculados (até o limite do crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado no PER/DCOMP referir-se a Saldo Negativo de IRPJ, cujas parcelas que
lhe deram origem não foram localizadas nos sistemas corporativos, segundo o processamento
realizado em 9.3.2010, não sendo quitado o IRPJ devido e nem restado crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Destarte, passa-se à análise da efetiva existência do indébito indicado no
PER/DCOMP.
No caso vertente, o PER/DCOMP no 31137.19181.120207.1.7.02-4038 indica que
o direito creditório suscitado refere-se a recolhimentos em DARF, de IRPJ código 5993 (IRPJ -
Optantes Apuração C/ Base no Lucro Real-Estimativa Mensal), referentes aos meses de janeiro a
março de 2004, quando na verdade se trata de quitações via compensações, segundo defende a
Recorrente.
As estimativas devidas encontram-se informadas na DIPJ da Recorrente, bem
como na DCTF com a informação de compensação.
Não foram colacionados aos autos quaisquer informações sobre o
andamento/desfecho das DCOMP abaixo:
a) Pág. 3 da DCTF 1° Trim./2004, o débito apurado para janeiro/2004 em R$
14.035,56,
foi
devidamente
compensado
sob
a
DCOM
n°
30972.87475.23.0204.1.3.02-9930;
b) Pág. 4 da DCTF 1° Trim./2004, o débito apurado para fevereiro/2004 em R$
16.183,09,
foi
devidamente
compensado
sob
a
DCOMP
n°
29957.44133.310304.1.3.02-9365; e;
c) Pág. 5 da DCTF 1° Trim./2004„ o débito apurado para março/2004 em R$
25.881,93,
foi
devidamente
compensado
sob
a
DCOMP
n°
00399.71.215.300404.1.3.02-3458.
Neste contexto quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, vota-se em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
fins de aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.514 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901332/2010-11

existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 380
DF CARF MF
Original